Tribunal: TJSP
Processo: 2082051-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reforma
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Decisão que indeferiu a concessão do benefício. Manutenção.
À concessão da benesse não basta simples observação da declaração de hipossuficiência. Presunção de veracidade emanada da declaração de carência econômica que pode ceder diante de dados objetivos em sentido contrário.
Autora que aufere rendimentos líquidos que superam o parâmetro adotado pela

Ementa:
Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Decisão que indeferiu a concessão do benefício. Manutenção.
À concessão da benesse não basta simples observação da declaração de hipossuficiência. Presunção de veracidade emanada da declaração de carência econômica que pode ceder diante de dados objetivos em sentido contrário.
Autora que aufere rendimentos líquidos que superam o parâmetro adotado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo para assistência jurídica gratuita. Precedentes desta Corte de Justiça.
Ausência de elementos idôneos que comprovem a hipossuficiência de recursos. Ao revés, circunstâncias do caso concreto que desautorizam o deferimento da gratuidade.
Decisão mantida. Recurso desprovido.